Tribunal: TJSP
Processo: 1004820-95.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Arrendamento mercantil. Ação de rescisão contratual c.c. repetição de indébito.
Capitalização de juros. Nada tem de ilegal a previsão de incidência de juros capitalizados, tendo em vista que essa prática era vedada somente até a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Possibilidade de revisão da taxa estipulada para

Ementa:

Arrendamento mercantil. Ação de rescisão contratual c.c. repetição de indébito.
Capitalização de juros. Nada tem de ilegal a previsão de incidência de juros capitalizados, tendo em vista que essa prática era vedada somente até a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Possibilidade de revisão da taxa estipulada para os juros remuneratórios quando restar demonstrada situação de desvantagem exagerada ao consumidor (CDC, art. 51, § 1o, III), sendo abusiva a taxa de juros somente quando excessivamente superior à média de mercado, situação inocorrente na espécie.
Tarifa de cadastro. Admissibilidade da cobrança. Orientação conforme jurisprudência do STJ, consolidada em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.255.573/RS).
Seguro de proteção financeira. Imposição ao consumidor de contratação do seguro com a seguradora indicada pela arrendadora. Prática conhecida como "venda casada", vedada pela legislação consumerista. Contratação abusiva. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.639.259/SP).
Ressarcimento de despesas com serviços de terceiros. Abusividade da cobrança se não especificado o serviço prestado. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP). Caso concreto em que a cobrança é abusiva, ante a ausência de especificação do serviço supostamente prestado.
Devolução em dobro. Impossibilidade.
Recurso do réu parcialmente provido e do autor não provido.